Tribunal: TJSP
Processo: 1004820-60.2019.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LIDE SECUNDÁRIA - ACOLHIMENTO
I - Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil, somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador;
II - Tendo a ação principal julgada improcedente, caberá

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LIDE SECUNDÁRIA - ACOLHIMENTO
I - Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil, somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador;
II - Tendo a ação principal julgada improcedente, caberá à ré denunciante o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais da seguradora denunciada (lide secundária) (art. 129, p.u. CPC);
III - Considerando o estipulado no §2o, do artigo 85, do CPC, atendendo ainda a duração da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico (contestação, indicação de provas, participação em audiência, outras manifestações e contrarrazões). Considerando ainda o tempo da demanda cinco anos (inicial proposta em 29.05.2019), entendo por arbitrar o valor indicado pela OAB/SP, haja vista o elevado valor dado à causa (R$ 150.000,00). Fixo honorários sucumbenciais em R$ 5.716,05 (cinco mil setecentos e dezesseis reais e cinco centavos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, com efeito modificativo